Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000957-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), ROZALINA CARVALHO GOMES RUIZ - CPF: 695.727.801-82 (AGRAVANTE), CLAUDINEI SOTO RUIZ - CPF: 502.393.331-87 (AGRAVANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), WELDER PEREIRA TAVARES - CPF: 697.755.591-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300, CPC – FALTA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, ainda que de maneira sucinta, a decisão
expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há o que se falar em violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, do CPC.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1000957-69.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e outro

Agravado:
Welder Pereira Tavares

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e Claudinei Soto Ruiz, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que movem em face de Welder Pereira Tavares, indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de determinar ao réu o cumprimento da obrigação pactuada, promovendo o pagamento das parcelas vencidas e que se abstenha de deixar vencer as demais.

Inconformados, os agravantes asseveram que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada
a quo
, pois, o agravado deixou de transferir a propriedade do imóvel e o contrato de financiamento para o seu nome, descumprindo a obrigação pactuada. Alegam que mesmo após a notificação extrajudicial, as prestações do contrato de financiamento continuam sendo pagas em atraso, sujeitando o nome dos agravantes a protestos e negativações.

Seguem sustentando que a decisão agravada se limitou a abordar de forma genérica as provas e os fundamentos apresentados na inicial, em afronta ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 73887978).

As informações foram prestadas (id. 75192451), mantendo a r. decisão.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar a contraminuta (id. 80101981).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1000957-69.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e outro

Agravado:
Welder Pereira Tavares

V O T O

Cinge-se dos autos que Rozalina Carvalho Gomes Ruiz e Claudinei Soto Ruiz propuseram ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra Welder Pereira Tavares
,
aduzindo que no dia 23.06.2017, as partes celebraram contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano, tendo por objeto um imóvel residencial localizado na Rua Mato Grosso, n. 1792, Bairro Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis/MT, financiado pelos autores junto à Caixa Econômica Federal.

Aduziram que o demandado efetuou o pagamento do ágio do imóvel, no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), sendo que na data da transação ainda restavam 329 (trezentas e vinte e nove) parcelas do contrato de financiamento a serem pagas, no valor total de R$ 229.388,46 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), tendo o adquirente se comprometido a realizar o pagamento das prestações até a transferência do financiamento para o seu nome.

Asseveraram que o réu não cumpriu com a obrigação assumida, deixando de promover a transferência do bem e do contrato de financiamento, além de atrasar, de maneira reiterada, as parcelas assumidas a título de saldo devedor. Pugnaram pela concessão da tutela antecipada de urgência, para que o réu seja compelido a efetuar o pagamento da parcela vencida em 29.08.2020, bem como, se abster de deixar vencer as demais.

Diante disso, a MMa Juíza
a quo
indeferiu a tutela pretendida, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e a inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes pleiteando a reforma da decisão, sustentando que os requisitos foram devidamente preenchidos, pois, restou demonstrado que o agravado deixou de transferir a propriedade do imóvel e o contrato de financiamento para o seu nome, descumprindo a obrigação pactuada. Alegam que mesmo após notificação extrajudicial, as prestações do contrato de financiamento estão sendo pagas em atraso, sujeitando o nome dos agravantes a protestos e negativações.

Seguem sustentando que a decisão agravada se limitou a abordar de forma genérica as provas e os fundamentos apresentados na inicial, em afronta ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, do CPC.

Pois bem. Inicialmente,
ressalto que
é facilmente perceptível que a douta magistrada fundamentou o
decisum
em todos os pontos, mostrando claramente os motivos que ensejaram a decisão. Além disso, se, ainda que de maneira sucinta, a decisão
expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há o que se falar em violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, do CPC.

Visto isso,
mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Desse modo, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que a d. Magistrada agiu com o costumeiro acerto, pois, a questão afeta ao dever do agravado em realizar o pagamento das parcelas do contrato de financiamento, celebrado pelos agravantes junto à instituição financeira,

transborda os limites deste agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada, mormente por estar fundada em contrato de compra e venda celebrado há mais de três anos, em 23.06.2017, que avança na discussão acerca das obrigações assumidas pelas partes.

Com efeito, a matéria demanda maior dilação, incompatível com esta estreita via recursal.

Neste caminho, a tese sustentada pelos agravantes quanto à possibilidade de o agravado ser compelido a realizar o pagamento das prestações do financiamento, está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites do presente debate.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte autora pretende compelir que a ré promova a transferência de titularidade da unidade consumidora de energia elétrica e não faz prova, initio littis, do direito alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.”
(RAI n. 1020464-50.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS AUSENTES –
DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
NECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência antecipada demanda provas que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, tendo em vista a necessidade de instrução processual
a fim de esclarecer a controvérsia afeta ao eventual erro no lançamento da reserva concernente às passagens aéreas adquiridas pelos agravantes, como também no débito das parcelas remanescentes oriundas da segunda aquisição.”
(RAI n. 1009824-85.2020.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de dilação probatória
.”
(RAI n. 1012492-97.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.02.2019 - negritei)

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Veja que nos autos não restou demonstrado de forma suficiente para a formação do convencimento almejado, a existência da probabilidade do direito.

Por conseguinte,
torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar o direito suscitado, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela pretendida, sob pena do esvaziamento do mérito da ação principal.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelos agravantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021